Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700208-69.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: JOSEFA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Verifico que após o autor apresentar recurso de apelação sobreveio decisão dos embargos de declaração que alterou erro material constante da sentença e alterou a sucumbência até então arbitrada. Nesse passo, a parte apelante não foi intimada para ciência da referida decisão dos aclaratórios, para eventual alteração das razões recursais ou a sua ratificação. Para evitar futura alegação de nulidade, intimo a parte apelante para, se quiser, ratificar as razões de apelação já apresentadas. Após, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo de lei. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator